Tribunal: STF
Processo: ARE 1539928
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Benefício fiscal. Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Decreto nº 7.633, de 2011. Exclusão de produtos classificados nos códigos 17.01 e 22.07 da Tipi. Princípio da legalidade. Separação de Poderes. Impossibilidade de revisão na via extraordinária. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve a exclusão, pelo Decreto nº 7.633, de 2011, dos produtos classificados nos códigos 17.01 e 22.07 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) do benefício fiscal instituído pelo Reintegra. O recurso alegava afronta aos princípios da legalidade, isonomia e livre concorrência.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de produtos do benefício fiscal pelo Decreto nº 7.633, de 2011, configura violação ao princípio da legalidade tributária e aos limites do poder regulamentar e (ii) estabelecer se tal exclusão afronta os princípios da isonomia e da livre concorrência ao conferir tratamento desigual a contribuintes do mesmo setor econômico.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal considera inviável a análise do recurso extraordinário quando a preliminar de repercussão geral é apresentada de forma genérica, sem demonstração da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, conforme exige o art. 1.035, § 1º, do CPC.



    4. A Corte de origem decidiu que a fixação de alíquotas diferenciadas ou mesmo a exclusão de produtos do Reintegra pelo Decreto nº 7.633, de 2011, está dentro dos limites do poder regulamentar, em harmonia com o art. 2º, §§ 2º e 3º, inc. I, da Lei nº 12.546, de 2011, não havendo ilegalidade na medida.



    5. O benefício fiscal do Reintegra constitui instrumento de política econômica, sujeito a alterações pelo Poder Executivo, conforme previsão legal expressa, não havendo direito subjetivo adquirido ao benefício.



    6. A revisão da decisão demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    7. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para estender benefício fiscal não previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CRFB).



    8. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que a exclusão de determinados setores ou produtos de regimes fiscais diferenciados é uma opção de política pública, não cabendo ao Judiciário interferir nos critérios adotados pelo Executivo.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. PRODUTOS EXPORTADOS CLASSIFICADOS SOB OS CÓDIGOS 17.01 E 22.07 DA TIPI. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECRETO Nº 7.633/2011. HARMONIA COM O ARTIGO 2º, §3º, I, DA LEI Nº 12.546/2011. LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada dos C. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



    2. A questão vertida nos presentes autos consiste na possibilidade do contribuinte ter seus produtos exportados, classificados sob os códigos 17.01 e 22.07 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, incluídos no benefício fiscal instituído pela Lei n.º 12.546/11 (REINTEGRA). 



    3. Preliminarmente, verifica-se a inocorrência de nulidade da sentença, tendo em vista o entendimento sedimentado do C. Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 



    4. No mérito, verifica-se que o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA – foi originariamente instituído pela MP 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011 aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver total ou parcialmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. 



    5. Posteriormente, o benefício fiscal foi reinstituído pela MP 651/2014, convertida na Lei nº 13.043/2014. 



    6. Pelo regime especial REINTEGRA a pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre 0,1% e 3%, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações. 



    7. No tocante aos princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia, o contribuinte já tinha conhecimento prévio de que ato do Poder Executivo poderia excluir determinados produtos e atividades da indústria do benefício fiscal, nos termos do artigo 2º, §§2º e 3º, I, da Lei nº 12.546/2011, sendo que todos em idêntica situação foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar. 



    8. Desse modo, estando o Decreto nº 7.633/2011 em harmonia com o art. 2º, §3º, I, da Lei n. 12.546/2011, não há qualquer ilegalidade apta a sustentar o pleito da parte autora de gozar das benesses do REINTEGRA para as mercadorias que exporta, já que em relação à indústria sucroalcooleira, foi atribuído aos produtos enquadrados nos códigos 17.01 e 22.07 da TIPI e suas respectivas atividades o creditamento em percentual zero. 



    9. Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2º da CF), sendo que a exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do REINTEGRA, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas. Precedentes. 



    10. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    11. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 52, p. 13-14). 



    2. Nas razões do recurso, a recorrente argui violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da livre concorrência. 



    2.1. Sua irresignação decorre da exclusão, por meio do Decreto nº 7.633, de 2011, dos produtos classificados nos códigos TIPI 17.01 e 22.07 do benefício fiscal instituído pelo Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), criado pelas Leis nº 12.546, de 2011, e nº 13.043, de 2014. 



    2.2. Tal exclusão, em vista da aplicação de alíquota zero segundo o programa, extrapolaria os limites legais, visto que a norma matriz outorga ao Poder Executivo a prerrogativa de fixar alíquotas diferenciadas de benefício fiscal conforme o setor econômico, mas não de excluir determinados produtos de forma arbitrária.



    2.3. Sustenta que tal interpretação afronta a isonomia tributária ao conferir tratamento desigual a contribuintes que operam no mesmo segmento econômico e exercem a mesma atividade, afetando diretamente a livre concorrência. Argumenta que, no interregno entre a edição do Decreto nº 7.633, de 2011, e a revogação dessa restrição pelo Decreto nº 8.415, de 2015, a recorrente sofreu prejuízo econômico, sendo indevidamente impedida de recuperar créditos tributários legítimos.



    2.4. Aduz, ainda, que o poder regulamentar não pode criar restrições não previstas na lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, inc. I, da CRFB) (e-doc. 65). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 65, p. 9-11), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ainda que viável a superação do óbice, o recurso não prosperaria. 



    6. Isso porque a Corte de origem chancelou a impossibilidade de o Poder Judiciário ingressar no mérito dos critérios do Poder Executivo para instituição de benefício fiscal, sob pena de ofensa ao princípio da tripartição dos Poderes. Confira-se:



    “No mérito, verifica-se que o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA – foi originariamente instituído pela MP 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011 aplicando-se às exportações realizadas até 31 de dezembro de 2013, tendo por finalidade devolver total ou parcialmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados.



    (...)



    Pelo regime especial REINTEGRA a pessoa jurídica exportadora poderá apurar créditos variáveis entre zero e 3% (três por cento), bem como poderá obter diferentes percentuais em razão do seu setor econômico e tipo de atividade exercida, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo, incidente sobre as receitas auferidas com as exportações. 



    No tocante aos princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia, o contribuinte já tinha conhecimento prévio de que ato do Poder Executivo poderia excluir determinados produtos e atividades da indústria do benefício fiscal, nos termos do artigo 2º, §§2º e 3º, I, da Lei nº 12.546/2011, sendo que todos em idêntica situação foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar. 



    Desse modo, estando o Decreto nº 7.633/2011 em harmonia com o art. 2º, §3º, I, da Lei n. 12.546/2011, não há qualquer ilegalidade apta a sustentar o pleito da parte autora de gozar das benesses do REINTEGRA para as mercadorias que exporta, já que em relação à indústria sucroalcooleira, foi atribuído aos produtos enquadrados nos códigos 17.01 e 22.07 da TIPI e suas respectivas atividades o creditamento em percentual zero. 



    Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2º da CF), sendo que a exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do REINTEGRA, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas.” (e-doc. 52)



    7. Embora tenha sido alegada violação a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões do acórdão regional — no que se refere à legalidade das modificações introduzidas pelo Decreto nº 7.633, de 2011, que excluiu do Reintegra os produtos enquadrados nos códigos 17.01 e 22.07, por terem sido efetuadas dentro dos limites da delegação legislativa — exigiria a reinterpretação da legislação aplicável (Lei nº 12.546, de 2011, e Decreto nº 7.633, de2011), o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    8. Cabe destacar:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No que se refere à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    4. Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 



    6. Discute-se no RE a constitucionalidade da exclusão, do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA, de produtos específicos (álcool e açúcar), por meio do Decreto 7.633/2011. 



    7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas ‘receita de subvenção para custeio ou operação’, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal. 



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. 



    11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.371.101-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011 E DECRETO Nº 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.397.203-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 10/01/2023; grifos acrescidos).



    9. Ainda, não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da legalidade, estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Confira-se:



    “A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse favor legis. A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes.



    Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo.”



    (AI nº 360.461-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/12/2005,p . 28/03/2008).



    10. No mesmo sentido, a decisão monocrática no ARE nº 1.500.747/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/10/2024, p. 09/10/2024. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator